Tribunal: STF
Processo: ARE 753424
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E INFRINGENTES – CABIMENTO. A regência normativa dos embargos de divergência e infringentes afasta a adequação quando direcionados contra ato de relator alusivo ao julgamento de agravo interposto em face à decisão denegatória do trânsito do extraordinário. A manifestação de inconformismo há de se fazer via regimental.